Tribunal: STF
Processo: HC 68324
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-01
Data de publicação: 1991-03-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ESTRANGEIRO. EXPULSAO. REVOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE FILHO BRASILEIRO. ARTIGOS 65, 66, 69 E 75 DO
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO (LEI N. 6.815, DE 19.8.1980, C/ A REDAÇÃO
DADA PELA LEI N. 6.964, DE 9.12.1981 (ART. 5., INCISO LV, DA
CONSTITUIÇÃO).
1.        E PASSIVEL DE EXPULSAO O ESTRANGEIRO CUJO PROCEDIMENTO O
TORNE NOCIVO A CONVENIENCIA E AOS INTERESSES NACIONAIS (ART. 65 DO
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO).
2.        E, EM TESE, ENQUADRAVEL NESSA SITUAÇÃO, O ESTRANGEIRO, QUE,
NO BRASIL, E PRESO EM FLAGRANTE, PROCESSADO E CONDENADO POR TRAFICO
DE ENTORPECENTES, AINDA QUE CUMPRA A PENA.
3.        CABE EXCLUSIVAMENTE  AO PRESIDENTE DA REPUBLICA RESOLVER
SOBRE A CONVENIENCIA E A OPORTUNIDADE DA EXPULSAO OU DE SUA REVOGAÇÃO
(ART. 66).
4.        SEM O INQUERITO PARA EXPULSAO (ARTIGOS 68 E 69 DO ESTATUTO)
O ESTRANGEIRO, REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUIDO, AINDA QUE EM
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, SE DEFENDE AMPLAMENTE E PRODUZ PROVAS DE
QUE DISPÕE, NÃO SE PODE CONSIDERAR VIOLADO O PRINCÍPIO DO
CONTRADITORIO NEM O DA AMPLA DEFESA (INCISO LV DO ART. 5. DA
CONSTITUIÇÃO.
5.        O RECONHECIMENTO DE FILHO BRASILEIRO, APÓS O DECRETO DE
EXPULSAO, NÃO IMPEDE QUE ESTA SE EFETIVE (ART. 1. DO ART. 75 DO
ESTATUTO). SOBRETUDO QUANDO HÁ SERIAS DUVIDAS SOBRE A MOTIVAÇÃO DO
RECONHECIMENTO E SOBRE A RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
6.        TAL RECONHECIMENTO TAMBÉM NÃO E MOTIVO LEGAL PARA
REVOGAÇÃO DA EXPULSAO, QUE DEPENDE SEMPRE DO JUÍZO DE CONVENIENCIA
DO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
          "H.C." INDEFERIDO.